Tribunal: CARF
Processo: 16327.001790/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001790/2006-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.495 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON SOCIEDADE PREVIDENCIARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/01/2002, 01/03/2002 a 31/05/2002,
01/08/2002 a 31/08/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS. SÚMULA CARF
No 1
Não se conhece de recurso contra lançamento de ofício que tenha o mesmo
objeto de ação judicial, por falta de interesse recursal. Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001790/2006-00
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-00.811, de 03/02/2011 (fls. 487/497), proferida
pela 1a Turma Ordinária, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 211/225, lavrado contra o
Contribuinte pela equipe de Fiscalização da DEFIS/SP, referente à Contribuição para o PIS,
motivado por Falta de Recolhimento, a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2001,
2002, 2003 e 2004. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 200/201), a Fiscalização noticia que:
(i) o Contribuinte, na condição de entidade de previdência privada fechada inclui-
se entre as empresas relacionadas no artigo 22, parágrafo 1°, da Lei 8.212, de 1991, tendo estado
até janeiro de 1999, sujeito à Contribuição para o PIS, instituída pela Lei Complementar 07/70,
calculada sobre a receita bruta operacional, por força do artigo 72, inciso V, do ADT da CF/88,
incluído pela EC 01/94, base de cálculo essa que sofreu as exclusões e deduções pela MP 517, de
1994, que foi reeditada e modificada, até se converter na Lei no 9.701, de 1998;
ii) a partir de 01/02/99, a base de cálculo passou a ser o faturamento, conforme
estabelecido na Medida Provisória 1.724/98, reeditada, converteu-se na Lei no 9.718, de 1998;
iii) a Lei no 9.715, de 1998 declara, no artigo 12, que a base de cálculo do PIS
prevista para fundações sem fins lucrativos (PIS-Folha de Salários) não se aplica às entidades de
previdência privada;
iv) atos normativos infra legais, tais como, o Ato Declaratório Normativo COSIT
21/2000, as Instruções Normativas SRF 170/2002, 215/2002 e 247/2002, regulamentaram a base
de cálculo do PIS/COFINS das entidades fechadas de previdência privada;
v) foi efetuado o presente lançamento de crédito tributário relativo ao PIS-Receita
Bruta Operacional, deduzindo-se o PIS recolhido sobre a Folha de pagamento, para o período de
01/2001 a 12/2004, com base nos balancetes mensais apresentados pelo autuado.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
(fls. 229/255), na qual alega, em síntese, que:
(i) a Fiscalização teria deixado de descrever detalhadamente os fatos e os motivos
circunstanciados que ensejaram a exigência fiscal, restringindo-se a apontar alguns dispositivos
legais de apuração e de hipótese de incidência, em afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, descumprindo o disposto no Decreto 70.235, de 1972;
ii) a exigência relativa ao período de 01/2001 a 10/2001 teria sido alcançada pela
decadência, prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN;
iii) no mérito afirma que, na condição de entidade fechada de previdência
complementar, sem fins lucrativos, com planos de benefícios direcionados aos empregados da
empresa, custeados exclusivamente pela patrocinadora, seria entidade de assistência social e,
assim, imune a impostos e contribuições, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea c, da CF;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

iv) o artigo 195, parágrafo 7°, da CF, diz que as entidades de assistência social são
imunes às contribuições sociais desde que atendam às exigências da lei; tais exigências estão
estipuladas no artigo 14, do CTN;
v) o PIS é devido a 1% sobre a folha da pagamento, consoante estabelecido no
artigo 13, da MP no 2.158-35, de 2001;
vi) os valores recebidos, que não correspondam à prestação de serviços ou à venda
de mercadoria, não poderiam sofrer a incidência do PIS, com fundamento na Lei no 9.718, de
1998; julgada inconstitucional pelo STF;
vii) o valor da multa aplicada, que se equipara ao valor do tributo, configura
situação abusiva e confiscatória, por força do artigo 150, inciso IV, da CF; viii) a Taxa Selic
seria inaplicável na exigência de juros de mora; ix) seria incabível a cobrança de juros sobre a
multa de oficio;
A DRJ em São Paulo I/SP, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 16-17.217, de 21/05/2008 (fls. 362/376), considerou procedente o
Lançamento, sob o argumento que:
(a) quanto a descrição insuficiente dos fatos e ofensa à ampla defesa: assentou que
a discriminação individualizada do fato gerador da obrigação tributária não cumprida mas
acompanhada da tipificação legal correta da infração, não fundamento a alegação de ofensa aos
princípios da ampla defesa, baseada em pretensa insuficiência da descrição dos fatos;
(b) decadência: o direito de a Seguridade Social apurar c constituir seus créditos
extingue-se após 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído;
(c) entidades de previdência privada x imunidade: as PJ elencadas no artigo 22,
§1°, da Lei 8.212, 1991, entidades de previdência privada fechadas, são sujeitos passivos do
PIS-Receita Operacional, consoante expressamente estabelecido no ADCT, em leis e em atos
normativos infra legais, os quais não lhes reconhecem status de instituição de assistência social,
necessário para lhes garantir imunidade em face dessa contribuição;
(d) irresignações de inconstitucionalidades dispositivo legal que define base de
cálculo do PIS das entidades de previdência privada; contra caráter pretensamente abusivo da
multa de oficio instituída em lei; ilegitimidade do uso da TAXA SELIC no cômputo dos juros de
mora, não podem ser apreciadas pelas autoridades julgadoras administrativas;
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 381/413, requerendo, em síntese, a nulidade do Auto de Infração e, no mérito
pede seu provimento pelos seguintes motivos:
i) na data da constituição do crédito tributário, o direito de lançar e exigir as
parcelas referentes aos meses de janeiro a outubro de 2001, já havia decaído;
ii) por ser entidade de previdência complementar sem fins lucrativos, é imune a
contribuições federais nos termos da CF/1988, art. 195, § 7o, ou alternativamente, que suas
receitas operacionais não estão sujeitas à contribuição para o PIS pelo fato de não decorrem de
vendas de mercadorias e de prestação de serviços; e,
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

iii) que a multa de oficio lançada e exigida tem efeito confiscatório; (v) a
exigência de juros de mora à taxa Selic para fins tributários poderá vir a ser considerada
inconstitucional; e (vi) não cabe a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-00.811, de 03/02/2011 (fls. 487/497), proferida pela 1a Turma Ordinária, 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que:
(i) sobre a nulidade, assentou que é válido o procedimento administrativo fiscal
desenvolvido em conformidade com os ditames legais;
(ii) DECADÊNCIA, o direito de a Fazenda Nacional exigir crédito tributário
decorrente de contribuição social declarada e paga a menor decai em 05 (cinco) anos contados
dos respectivos fatos geradores;
(iii) da IMUNIDADE de Instituições sem fins lucrativos, decidiu que a
imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, refere-se somente aos impostos
incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços e se aplica exclusivamente à entidades
beneficentes de assistência social e que atendam as exigências estabelecidas em lei; quanto a
ISENÇÃO, as receitas operacionais das entidades de previdência complementar não são isentas
da contribuição para o PIS;
(iv) sobre a BASE DE CÁLCULO: a base de cálculo da contribuição para o PIS,
das entidades de previdência é seu faturamento mensal, assim entendido a receita operacional
bruta deduzida dos valores expressamente elencados na legislação de regência;
(v) das diferenças apuradas, entre os valores da contribuição declarada e os
efetivamente devidos, com base na escrita contábil estão sujeitas a lançamento de ofício,
acrescidas cominações legais;
(vi) da multa de ofício, o percentual da multa no lançamento de ofício é previsto
legalmente, não cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo; (vii) dos juros de
mora, Súmula CARF no 4, que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre os débitos tributários administrados pela RFB são devidos à taxa referencial SELIC.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado da decisão no Acórdão no 3301-00.811, de 03/02/2011, insurgiu-se o
Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial de
divergência (fls. 508/527), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias: 1- O sujeito passivo seria imune ao PIS, nos
termos do artigo 195, §7o da Constituição Federal; e 2- Caso não seja considerado imune à
contribuição, o sujeito passivo estaria isento do PIS sobre o faturamento, devendo apurá-lo sobre
a folha de pagamentos, conforme a Medida Provisória 2.158/2001;
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Alega que é uma entidade fechada, de previdência privada, sem fins lucrativos, e
mantida exclusivamente pelo empregador, pelo que deve ser considerado como entidade de
assistência social na forma do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal. Que preenche todas as
condições legais (CTN), deve-se aplicar o artigo 14 da MP 2.158-35/01 que determina o
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

recolhimento do PIS à alíquota de 1% sobre a folha de pagamento e que não há faturamento
para se considerar, assim entendido o resultado da venda de mercadorias ou prestação de
serviços e que o STF já considerou inconstitucional a inclusão de outras receitas diferentes do
faturamento na base de cálculo do PIS.
Ressalta que, a condição de entidade beneficente de assistência social da
Contribuinte foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), nos julgamento
do Recurso Extraordinário n° 250.635-4, em que figurava como parte a própria
Contribuinte, ao afirmar que as entidades fechadas de previdência privada "qualificam-se como
instituições de assistência social".
Arremata no Recurso Especial, afirmando que questão análoga foi objeto da
Súmula n° 730 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: no
3302-00.512 para o item 1, e o Acórdão no 201-78.855, para o item 2.
1- O sujeito passivo seria imune ao PIS, nos termos do artigo 195, §7o da Constituição Federal
Na análise de admissibilidade do recurso, foi considerada a ementa do Acórdão
paradigma no 3302-00.512, de 29/07/2010, nos termos a seguir reproduzidos:
Recorrente: JOHNSON & JOHNSON SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA
“Assunto: COFINS
Data do fato gerador: 01/01/2001 a 31/12/2005
COFINS.
IMUNIDADE
TRIBUTARIA.
SOCIEDADES
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. CONTRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO EMPREGADOR.
A Sociedade de Previdência Complementar Fechada cujas contribuições sejam
exclusivas do patrocinador empregador é imune à incidência da Cofins, de acordo com
a Súmula 730 do Supremo Tribunal Federal.
(...). Grifei
Com isso, verificou-se que o Acórdão paradigma no 3302-00.512 apresentado,
refere-se ao mesmo Contribuinte e ao mesmo procedimento fiscal, porém em relação à
Contribuição da COFINS. No caso sob análise o Acórdão recorrido refere-se à Contribuição ao PIS,
porém, considerando que a legislação de PIS e COFINS, para a matéria de imunidade, é a mesma,
entendeu-se configurada a divergência jurisprudencial.
No entanto, quanto a matéria 2, após o cotejamento/analises dos Acórdãos
(recorrido e paradigmas), restou concluído que o acórdão no 201-78.855 trata de legislação e
período de apuração diversos, e não pode servir como paradigma.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 572/575,
deu seguimento parcial ao Recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à matéria “1
- O sujeito passivo seria imune ao PIS, nos termos do artigo 195, §7o da Constituição Federal”.
Reexame
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte solicitou e foi recepcionado o
Reexame do Despacho. O mesmo foi analisado pela CSRF, juntamente com o Despacho que lhe
negou seguimento parcial.
Após a análise dos argumento e das considerações elaboradas no Despacho de fls.
576/577, o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da 4a
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas quanto à
matéria “1 – O sujeito passivo seria imune ao PIS, nos termos do art. 195, §7o da CF”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 579/585,
requerendo que não seja conhecido e caso não seja o entendimento, que seja negado provimento
ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que ao contrário do que afirma o recorrente, o Colegiado a quo fez uma
leitura bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate.
Requer que, no mérito, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o
Acórdão proferido pela Turma a quo, no ponto em que foi objeto de Recurso pelo contribuinte,
por seus próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões expendidas.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da falta de existência de interesse recursal, por conta de
Ação Judicial ajuizada pelo Contribuinte JOHNSON E JOHNSON SOCIEDADE
PREVIDENCIÁRIA, que trata da mesma matéria aqui discutida. Passo a explicar.
No Recurso Especial de divergência apresentado pelo Contribuinte, resta
consignado o seguinte no seu item 27:
“(...) 27. Não obstante, a Recorrente é entidade fechada de previdência privada,
sem fins lucrativos, tendo sido instituída regularmente. Nessa qualidade, é imune a
contribuições federais, nos termos do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal”.
E prossegue afirmando com ênfase a notícia, no item 35, que:
“(...) 35. A condição de entidade beneficente de assistência social da Recorrente
já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamento do Recurso
Extraordinário n° 250.635-4, em que figurava como parte a própria Recorrente, ao afirmar que
as entidades fechadas de previdência privada "qualificam-se como instituições de assistência
social", confira-se o trecho abaixo:
"(...) as entidades em causa qualificam-se como instituições de assistência
social, sem fins lucrativos, posto que, em relação a elas, a constituição dos
respectivos fundos de natureza financeira se faz sem qualquer contribuição
pecuniária dos associados (empregados), os quais - não obstante desobrigados,
estatutariamente, do pagamento de qualquer retribuição têm pleno acesso aos
benefícios deferidos em complementação àqueles ordinariamente outorgados pela
previdência estatal." (Grifei)
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

Nesse diapasão, verifico às fls. 466/468 do processo, cópia do noticiado Recurso
Extraordinário no 250.635-4/São Paulo, datada de 15 de abril de 2005, transitado em julgado,
onde figura como parte a própria Contribuinte, em que o Supremo Tribunal Federal (STF)
assentou em sua decisão que “deu provimento ao recurso extraordinário deduzido pela entidade
fechada de previdência privada, em ordem a julgar procedente a ação por ela ajuizada”,
conforme pode ser verificado nos trechos abaixo reproduzido (fl. 446):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 250.635-4 SÃO PAULO.
RELATOR MIN. CELSO DE MELLO
RECORRENTE : JOHNSON E JOHNSON SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA
ADVOGADOS : SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS POMPÍLIO
ADVOGADO (AIS) : FELIPE CHIATTONE ALVES E OUTRO (A/S)
RECORRIDA : UNIÃO
ADVOGADO : PFN - MAURO GRIMBERG - DECISÃO:
A controvérsia jurídica suscitada na causa em que interposto o presente
recurso extraordinário refere-se ao tema pertinente à imunidade tributária
das entidades fechadas de previdência privada.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 202.700/DF, Rel. Min,
MAURÍCIO CORRÊA, reconheceu que a imunidade tributária, outorgada a instituições
de assistência social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, "c"), não se estende a
entidades fechadas de previdência privada, de caráter oneroso, mentidas com
contribuição exclusiva dos próprios empregados (associados) ou, então, mentidas com
contribuição bilateral, prestada tanto pelos empregados quanto por seus empregadores
(patrocinadores).
(...).
O exame dos autos evidencia que a entidade em questão é mantida exclusivamente,
por contribuições prestadas pelo empregador (patrocinador), hipótese em que, por
revelar-se aplicável, ao caso, a decisão proferida no RE 259.756/RJ, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, estende-se, à instituição interessada, a prerrogativa constitucional da
imunidade tributária, a que aluda o art. 150, VI, "c", da Carta Política.
Sendo assim, e tendo em vista a orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no exame da, matéria ora em análise, conheço e dou
provimento ao recurso extraordinário deduzido pela entidade fechada de
previdência privada, em ordem a julgar procedente a ação por ela ajuizada,
invertidos os ônus da sucumbência” (...).
Conforme informado pela própria Contribuinte, “na condição de entidade fechada
de previdência complementar, sem fins lucrativos, com planos de benefícios direcionados aos
empregados da empresa, custeados exclusivamente pela patrocinadora, seria entidade de
assistência social e, assim, imune a impostos e contribuições, nos termos do artigo 150, inciso
VI, alínea c, da CF”, ou seja, constata-se que a “causa de pedir” travada na decisão judicial
materializada no RE no 250.635-4 (processo autuado em 07.04.1999, julgado no Acórdão 90.555
do TRF da 3a Região) e a lide administrativa referem-se à mesma matéria.
Posto isto, mister se faz verificar quais são os reflexos jurídicos para o resultado
da presente lide.
A matéria devolvida a este colegiado é exatamente aquela objeto da ação judicial,
o que implica concomitância da discussão nas esferas administrativa e judiciária. E, nesse
diapasão, aplica-se a súmula CARF no 1, in verbis:
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.495 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001790/2006-00

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, com a concomitância importando renúncia às instâncias administrativas,
perde-se o interesse recursal e, consequentemente, o recurso não pode ser conhecido.
Consequentemente, por aplicação das regras do processo administrativo, fica definitivamente
constituído o crédito na esfera administrativa, não havendo o que ser julgado e cabendo à
autoridade preparadora aplicar a sentença judicial, após trânsito em julgado, ao lançamento.
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial do Sujeito Passivo.

Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital